Tribunal: TJDFT
Processo: 0733648-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733648-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709383-59.2018.8.07.0001, proposto por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ora Agravada, em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo do Feito originário, as sócias UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ora Agravante), UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD, sobrevindo a constrição judicial do valor do débito exequendo nas contas da ora Recorrente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado originalmente por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA em face de UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (‘EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL’), visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso da execução, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de estender os efeitos da condenação a UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando existir insuficiência patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Citadas, todas as executadas apresentam impugnação, conforme ID 101188817, ID 102867591 e ID 104591330. No mérito, todas defendem a impossibilidade de responsabilização por apenas fazerem parte do mesmo grupo empresarial da executada e que não se encontram presentes os requisitos da desconsideração. Preliminarmente, as partes apresentam diferentes teses argumentativas. A UNIMED VALE DO JAURU e UNIMED CÁCERES, além de discorrerem sobre a ausência dos requisitos, alegam a inaplicabilidade da via eleita e inépcia do requerimento, consubstanciada na ausência de contraditório por não terem participado da lide principal. A UNIMED BARRA DO GARÇAS também apresenta tese liminar (ID 102867591), e defende sua ilegitimidade. Os argumentos foram refutados pelo credor, que apresentou manifestação às impugnações, conforme ID 104591330. É a síntese. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. Condiciona a teoria maior o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva do instituto. Exige, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou de confusão patrimonial (teoria maior objetiva). A teoria menor é aquela que se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução do patrimônio do sócio por obrigação social, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Constitui a regra geral do sistema jurídico brasileiro a teoria maior (subjetiva ou objetiva), positivada no art. 50 do CC: ‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica’. Vê-se, portanto, que, a desconsideração da personalidade jurídica já gozava de previsão legal na legislação de direito material antes mesmo da entrada em vigor do NCPC, não havendo, assim, espaço para acolher a tese defensiva de que se mostra inviável a aplicação retroativa das normas previstas na novel legislação processual. Das preliminares. As preliminares aventadas pelas rés UNIMED VALE DO JAURU e UNIMED CÁCERE devem ser rejeitadas. Nos termos do art 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Além disso, há o estabelecimento de contraditório, nos termos ordenados pela legislação processual, não havendo que se falar em prejuízo à parte. O instituto da desconsideração, conforme assinalado, não visa à instauração de um procedimento comum, em que há análise da legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação principal a fim de que o título executivo judicial atribua efeitos. A ideia é justamente atingir aqueles que, de algum modo, impedem o vencedor da demanda de obter a satisfação pretendida, seja pela insuficiência patrimonial, seja pela existência de abuso de personalidade. Referida exposição também explica porque a alegação de ilegitimidade da UNIMED BARRA DO GARÇAS não merece acolhida. Não se trata da análise acerca da legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, mas da responsabilidade pelo adimplemento do débito, pela desconsideração da personalidade, se cumpridos os requisitos. Do mérito. Superadas tais questões, resta a análise do preenchimento dos pressupostos legais necessários à incidência da disregard doctrine, que, conforme adiantado, são a prova da insolvência e a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No que diz respeito à insolvência, não há dúvida de seu preenchimento, pois diversas foram as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada, todas frustradas. Verifico, ainda, restar devidamente comprovada a existência de abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial, conforme restará demonstrado a seguir. Inicialmente, cabe repisar que as partes não divergem acerca da condição de sócias das cooperativas inseridas no polo passivo da desconsideração. Também restou corroborada esta qualidade por meio da documentação anexada pelo credor. Como se sabe, o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem, inclusive, aplicação a teoria da aparência, quando se trata da Teoria Menor da Desconsideração. Inobstante não seja essa a teoria a ser aplicada, as informações trazidas pelo credor, e devidamente comprovadas nos autos, demonstram a existência de abuso da personalidade (requisito da Teoria Maior), consubstanciada na gestão temerária e na ausência de compartilhamento dos prejuízos, o que, por conseguinte, gerou acréscimo patrimonial das cooperativas em detrimento dos prejuízos que apenas foram suportados pela executada UNIMED FEDERAÇÃO. No caso dos autos, o credor logrou êxito em demonstrar que esse descompasso gerou prejuízos à executada, em benefício das sócias, de forma a lesar os credores que dependiam do patrimônio da executada para obterem êxito no adimplemento de seus débitos. O próprio Estatuto Social da cooperativa, em seu art. 8o, d, prevê, dentre outras disposições, a necessidade de rateio de dispêndios, e de responsabilidade pelas perdas (ID 94307741). Também traz indícios da gestão temerária e do abuso de personalidade, conforme anexado pelo credor, a confissão constante na AGE de 27/08/2018 (ID 94307740) em que se permitiu o acúmulo de prejuízos sem que fossem rateados entre suas sócias. Esta ata, inclusive, foi assinada pelas cooperativas que constam no polo passivo da presente Desconsideração. Corroboram, por fim, com todos estes fatos, as investigações criminais em face da executada UNIMED FEDERAÇÃO, em que se apura, justamente, a ocorrência de fraude, relacionada à gestão da cooperativa. Com efeito, a estreita relação entre as sociedades cooperativas, que inclusive compartilham rendimentos e prejuízos, tendo sido comprovada a ausência de compartilhamento destes últimos, caracteriza verdadeira confusão patrimonial, havendo, assim, elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Dessa feita, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Conclusão. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio das cooperativas UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens dos executados no sistema SISBAJUD. Houve bloqueio integral do valor cobrado. Promovi, de plano, o desbloqueio dos valores excedentes, considerando individualmente cada devedor. Intimem-se os devedores para manifestação acerca dos bloqueios no prazo de cinco dias. Diga a credora acerca da manifestação apresentada pela UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Int. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 15:32:16.” Contra a referida decisão ora Agravada, as Executadas UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, interpuseram os Agravos de Instrumento no 0737755-16.2021.8.07.0000 e 0737511-87.2021.8.07.0000, os quais ainda se encontram no aguardo de suas devidas instruções. Constata-se, assim, que é indiscutível que o julgamento dos referidos Agravos de Instrumento deve ocorrer de forma simultânea. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso até a conclusão da formação do instrumento dos Agravos de Instrumento no 0737755-16.2021.8.07.0000 e 0737511-87.2021.8.07.0000 e findas estas determino à Secretaria da Quinta Turma que faça a conclusão dos três recursos a este Relator a fim de que sejam analisados e julgados conjuntamente. I. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador